Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no artigo 563, do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. Embora a oitiva do Ministério Público seja necessária antes da análise dos benefícios da execução penal, não há que se falar em nulidade da decisão se a ausência de prévia manifestação ministerial não resultou em qualquer prejuízo material à atuação do Parquet, por se tratar de decisão de indeferimento de benefício, com o qual o órgão ministerial, posteriormente, manifestou concordância.
3. Recurso conhecido e desprovido.